Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736954-63.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GENES ALVES FILHO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GENES ALVES FILHO alegando a existência de omissão no acórdão de ID 56318453. O Embargante sustenta que o documento colacionado à contestação comprova a aplicação de reajustes distintos para empregados ativos e inativos. Afirma que o referido documento deixou de ser analisado na fundamentação do acórdão. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Em contrarrazões, os Embargados pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são intempestivos. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 11/03/2024, considerando-se publicada em 12/03/2024, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização (artigo 224, § 2o, do Código de Processo Civil). Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 03/04/2024, quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator